Tribunal: TJBA
Processo: 8012280-12.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8012280-12.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RAILSON DOS SANTOS MARQUES Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO ADMINISTRATIVO.MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR APOSENTADO. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. DA NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO IMPETRANTE PARA DESISTIR DO MANDAMUS EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO SOBRE A MATÉRIA. ILEGITIMIDADE DO GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. REJEITADAS. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - GCET. MAJORAÇÃO PARA O PERCENTUAL DE 125%. POSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO INCORPORÁVEL QUE DEVE SER PAGA DE ACORDO COM O PERCENTUAL PREVISTO PARA A PATENTE SOBRE A QUAL SÃO CALCULADOS OS PROVENTOS DO IMPETRANTE. PRECEDENTES DO TJBA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por RAILSON DOS SANTOS MARQUES contra ato reputado ilegal que atribui ao GOVERNADOR ESTADO DA BAHIA E OUTROS, objetivando a percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET para o percentual 125% nos proventos da pensão que recebe. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Pretende o impetrante a majoração da G-CET para o percentual de 125%, uma vez que, nos termos do artigo 92, III, do Estatuto do Policial Militar, teria direito a perceber os seus proventos calculados, integralmente, em relação ao posto de 1° Tenente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Preliminares de impugnação à assistência judiciária gratuita, decadência, ausência de prova pré-constituída, necessidade de intimação do impetrante para desistir do mandamus em razão da existência de mandado de segurança coletivo sobre a matéria e ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia rejeitadas. 4. No mérito, o art. 102 da Lei nº 7.9901/2007 prevê que a remuneração dos policiais militares é composta, na inatividade, pelos proventos, contemplando o soldo e as gratificações incorporáveis, a exemplo da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET. 5. Sendo assim, o Impetrante faz jus à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET no mesmo percentual devido ao posto sobre o qual são calculados seus proventos, qual seja, o de 1º Tenente. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Isto posto, voto no sentido de rejeitar as preliminares e CONCEDER A SEGURANÇA, para reconhecer o direito líquido e certo do Impetrante à majoração da GCET – Gratificação por Condições Especiais de Trabalho para o percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento), com efeitos patrimoniais a partir da impetração, com a compensação de eventuais pagos ao impetrante, nos termos da segurança concedida, quando da liquidação da sentença e atualização pela taxa SELIC, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.990/01, artigo 92, III, artigo 102, inciso II. Jurisprudência relevante citada: TJ/BA, Mandado de Segurança, nº: 8018213-73.2018.8.05.0000, Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL, Publicado em: 03/02/2020; STJ, AgInt no REsp 1844089/CE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 16/11/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012280-12.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante RAILSON DOS SANTOS MARQUES e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conceder a segurança , nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06